Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-77.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACÊUTICO ABAFARMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. DECISÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO MEDIANTE MANEJO DO EFEITO TRANSLATIVO AGREGADO AO RECURSO. CARÊNCIA DE AÇÃO DA IMPETRANTE. AFIRMAÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA. PRECLUSÃO. ADVENTO DE SENTENÇA SUBSEQUENTE AO PROVIMENTO EXTINTIVO. PROVIMENTO SENTENCIAL NULO, POIS JÁ EXTINTO O PROCESSO (CPC, ARTIGO 494, I e II). DESCONSTITUIÇÃO DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO, POIS JURIDICAMENTE INSUBSISTENTE. APELO PREJUDICADO. 1. Extinta a impetração, sem resolução do mérito, no ambiente de agravo de instrumento manejado pela própria impetrante em face da decisão que indeferira a liminar de segurança que formulara, em razão da afirmação de sua carência de ação e aplicação do efeito translativo agregado ao recurso, o mandamus, aperfeiçoada a preclusão do provimento extintivo, resta definitivamente extinto, exaurindo-se a prestação jurisdicional demandada, obstando a prática, no bojo do processo principal, de quaisquer atos decisórios. 2. Editada sentença após a prolação de decisão extintiva no grau recursal acobertada pela preclusão, implicando situação em que fora prolatada quando já prestada a jurisdição demandada, tornando inviável qualquer inovação ou deliberação sobre a pretensão, descerra situação processual em que o último pronunciamento carece de subsistência jurídica, devendo ser desqualificado por ter sido formulado quando o processo estava extinto definitivamente, ficando prejudicado o recurso manejado pela parte impetrante em face duma sentença reputada inexistente. 3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, ao manter a decisão do agravo de instrumento e decretar a nulidade da sentença apelada, quando a orientação jurisprudencial é no sentido de que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Assim, aduz que não se pode falar em perda do objeto da apelação interposta. Ademais, afirma que não houve pedido de desistência do agravo interno. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que o recurso foi julgado prejudicado pelo fato de que a prolação da sentença se deu em face de ato juridicamente inexistente, pois a jurisdição já se encontrava exaurida, em razão de ter sido proferida decisão, em sede de agravo de instrumento com efeitos translativos, extinguindo a impetração. Confira-se: “(...) a decisão proferida em grau recursal, proferida anteriormente, é a prevalente, tornando inexistente juridicamente o provimento sentencial editado nesta sede, pois prolatado quando a impetração já estava definitivamente extinta. Sob essa moldura, ao juízo a quo, extinto o processo, não era permitido retomar o trânsito processual como se inexistente o primeiro provimento extintivo. Deve ser assinalado que o havido derivara de demora na participação, ao juiz da causa, do provimento extintivo primeiramente editado, a par do fato de que a apelante não diligenciar a comunicação do fato processual nestes autos, e não de desconsideração para o decidido no grau recursal. Feita essa ressalva, o corolário do aduzido é que, tendo havido a edição de decisão extintiva desta impetração, proferida nos autos de agravo de instrumento, e, de forma subsequente, a edição de sentença, ainda que com solução parcialmente semelhante, a derradeira manifestação jurisdicional encerra ato juridicamente inexistente, pois a jurisdição demandada já estava exaurida. Conseguintemente, o derradeiro pronunciamento deve ser desconstituído, pois impassível de ser assimilado como sentença, e os atos que se seguiram à decisão extintiva originalmente editada, que é a revestida de higidez e eficácia, serem desconsiderados. Assim é que o apelo interposto pela impetrante, aviado em face de provimento reputado inexistente, também ressente-se de higidez, restando irreversivelmente prejudicado, pois formulado em face dum provimento tornando juridicamente insubsistente.” (ID 21581357 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, segundo a qual a sentença é ato juridicamente inexistente, demandaria a análise de todas as premissas fáticas dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030